Tribunal: TJES
Processo: 5007154-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYSSA MARTINS SOARES

APELADO: VIA SUL CINEMATOGRAFICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Não há que se falar em provimento parcial do apelo, pois não fora reconhecida a procedência de nenhum pleito autoral, apenas se entendeu presente o ilícito, ou seja, apenas se disse presente um dos requisitos à indenização pretendida, não se vislumbrando, devida e indenização, pois não se viu caracterizado o dano, o que resulta na improcedência do pleito inicial, logo, no improvimento do apelo, a ensejar, consequentemente, a sucumbência recursal.

II - Sem razão a Embargante quanto a sua irresignação sobre a majoração dos honorários, posto que, justamente à luz do Tema 1.059, do STJ, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido (...)”, não havendo que se falar, ainda, em inobservância dos §§ 2° e 11 do art. 85 do CPC, posto que a majoração independe de oferta de contrarrazões. Precedentes do STJ.

III - Quanto a alegada contradição sobre a análise dos danos morais, os embargos manifestam mera insatisfação a respeito do resultado do julgamento, pretendendo a Embargante a reanálise do tema sob os fundamentos que entende corretos.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007154-83.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: RAYSSA MARTINS SOARES

EMBARGADO: VIA SUL CINEMATOGRAFIA LTDA - EPP

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
RAYSSA MARTINS SOARES
,

eis que irresignada com o acórdão de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença de improcedência de pedido indenizatório por dano moral, vertido face a
VIA SUL CINEMATOGRAFIA LTDA - EPP
.

Ausentes as contrarrazões.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Pois bem.

No caso o então Relator, ilustre Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao recurso da ora Embargante, deixando assente que, muito embora esteja caracterizada na hipótese concreta a venda casada perpetrada pela Embargada, que impediu a consumidora de adentrar a sala de cinema com alimento adquirido fora do estabelecimento, não via nesta realidade razão suficiente à caracterização do dano de ordem moral.

Assim, diante do não provimento do recurso, o então Relator majorou “
os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, deverá permanecer suspensa, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça
.”

Na presente irresignação, alega, em suma, a Embargante, a existência de (i) contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios; (ii) omissão quanto a não aplicação do Tema Repetitivo 1.059 do STJ; (iii) omissão por inobservância dos §§ 2° e 11 do art. 85 do CPC; (iv) Contradição quanto à análise dos danos morais.

Sem razão a recorrente.

Resta claro dos autos que a pretensão autoral tinha um único pedido, que era o de indenização de dano de ordem moral.

Assim, o reconhecimento da venda casada figurou apenas como um dos requisitos à caracterização da responsabilidade civil, ou seja, entendeu o Relator haver ilícito, mas um ilícito que não dava ensejo à caracterização de dano moral segundo a realidade fática apresentada.

Assim, sem razão a Embargante quando tenta incutir a ideia de que deveria ter sido dado provimento parcial ao seu recurso em razão do reconhecimento da venda casada, e assim, não serem majorados os honorários.

Não há que se falar em provimento parcial do apelo, pois não fora reconhecida a procedência de nenhum pleito autoral, apenas se entendeu presente o ilícito, ou seja, apenas se disse presente um dos requisitos à indenização pretendida, não se vislumbrando devida e indenização, pois não se viu caracterizado o dano, o que resulta na improcedência do pleito inicial, logo, no improvimento do apelo, a ensejar, consequentemente, a sucumbência recursal.

Desta feita, sem razão a Embargante quanto a sua irresignação sobre a majoração dos honorários, posto que, justamente à luz do Tema 1.059, do STJ, “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
(...)”.

Ademais, não há que se falar, ainda, em inobservância dos §§ 2° e 11 do art. 85 do CPC, posto que a majoração independe de oferta de contrarrazões.

Nos dizeres do STJ, “(...)
a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios é devida
independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas contrarrazões
(AgInt no AREsp n. 2.559.173/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).
” (AgInt nos EAREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Por fim, quanto a alegada contradição sobre a análise dos danos morais, os embargos manifestam mera insatisfação a respeito do resultado do julgamento, pretendendo a Embargante a reanálise do tema sob os fundamentos que entende corretos.

Estão expressos no acórdão embargado as razões e fundamentos pelos quais se entendeu não caracterizado o dano moral, não havendo margem à alegação de omissão ou contradição, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a Parte.

Neste ponto, portanto, os embargos figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência dos vícios alegados no julgado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.